Tribunal: TJDFT
Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0719237-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: IVETE ELIAS TARRAF JEMAIEL AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Mantenho a r. decisão agravada pelos próprios fundamentos. Igualmente, mantenho a suspensão do recurso, conforme deferido no Id. 17598955. Cessada a licença da advogada, os autos deverão retornar a esta Relatora. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora